Tribunal: STJ
Processo: 0632626-44.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896484 - CE
(2025/0106615-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, com particularidade, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que
não foi feito pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54150299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4dff025f-d3cb-4c0d-b1ed-31938d33807e

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 4dff025f-d3cb-4c0d-b1ed-31938d33807e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896484 - CE
(2025/0106615-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WILLIAN COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, fundamento de inadmissibilidade, a saber a Súmula n.
83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, com particularidade, que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que
não foi feito pelo agravante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54150620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:05
Código de Controle do Documento: f3b72a24-6ee1-4bda-a3d0-13036ebe347b

interpõe agravo regimental contra
WILLIAM COSTA OLIVEIRA
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso
especial com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
c/c
art. 253,
RISTJ.
O insurgente sustenta que, no agravo, teria enfrentado todos os termos
da decisão que não admitiu seu recurso especial.
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e
providos o agravo e o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido
pelo Tribunal de origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, ambas do
.
STJ
A defesa interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido
pela Presidência desta Corte Superior, por meio de decisão assim fundamentada
(fls. 574-575):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA54150620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:05
Código de Controle do Documento: f3b72a24-6ee1-4bda-a3d0-13036ebe347b

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial.

Ainda que, na petição de agravo em recurso especial, a defesa haja
para analisar as teses
refutado a prescindibilidade de reexame fático probatório
formuladas no recurso especial, não demonstrou que a jurisprudência desta
Corte Superior – mencionada pelo Tribunal local no juízo de admissibilidade
do especial –
,
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem

colacionando precedente em sentido diverso ou demonstrando que os precedentes
mencionados não se aplicam ao caso em discussão É dizer, o agravante
.
não
os motivos de inadmissão do recurso.
refutou, com particularidade, todos
Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que
o insurgente não infirmou, especificamente, a incidência da Súmula n. 83 desta
Corte Superior.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:05
Código de Controle do Documento: f3b72a24-6ee1-4bda-a3d0-13036ebe347b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0106615-4
AREsp 2.896.484 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00138067520118060034 06326264420248060000 138067520118060034
6326264420248060000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAN COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN COSTA OLIVEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154585<0209494@
2025/0106615-4 - AREsp 2896484 Petição : 2025/0042257-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:49
Código de Controle do Documento: 2CD7F69F-53E3-4706-965D-2D0E1599747D